Tribunal: TJES
Processo: 5014809-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014809-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORGANA VIEIRA LOYOLA e outros

AGRAVADO: ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto. As embargantes alegam omissão no julgamento anterior, especialmente quanto ao tratamento jurídico das parcelas incontroversa e controvertida do crédito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à distinção entre os critérios de atualização e incidência de encargos sobre a parcela incontroversa do débito depositada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios objetivos da decisão, conforme art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do convencimento do julgador.
4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a distinção entre a mora persistente sobre a parcela controvertida e a responsabilidade da instituição financeira pela atualização da parcela incontroversa.
5.
O julgado também examinou a ausência de prejuízo à parte embargada decorrente da não apreciação do pedido de levantamento da quantia incontroversa, por falta de diligência das próprias embargantes em renovar o pleito.
6.
Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, mas apenas inconformismo das embargantes com o resultado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vício objetivo, nos termos do art. 1.022 do CPC.
8.
A discordância da parte com os fundamentos do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição.
9.
A responsabilidade pela atualização monetária e juros da parcela incontroversa depositada judicialmente é exclusiva da instituição financeira depositária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI
e
MORGANA VIEIRA LOYOLA
em face do v. acórdão do evento 12859570, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelas ora embargantes.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto a obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
, situações que não ocorre neste feito.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro, coerente e preciso a distinção entre a parcela controvertida — cuja mora perdura até o efetivo adimplemento e sobre a qual incidem os encargos previstos no título executivo — e a parcela incontroversa, cujo valor depositado judicialmente se submete à atualização monetária e aos juros moratórios sob a responsabilidade da instituição financeira depositária.

A decisão colegiada esteve amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como enfrentou detidamente que a parte embargada não pode ser prejudicada pela falta de análise do pedido de levantamento da quantia incontroversa por parte do órgão
a quo
, nem pela opção das embargantes de não renovarem esse pleito nas manifestações subsequentes.

Por isso, foi devidamente sopesado que a importância incontroversa deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios somente pela instituição bancária, que não responde pelas diferenças relativas os encargos do título judicial.

Nesse contexto, verifica-se que as embargantes deturpam a finalidade dos declaratórios, porque se insurgem contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.